Tribunal: TJPA
Processo: 0005392-09.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005392-09.2018.8.14.0006

APELANTE: GLAUCO FARO LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELA ATIVIDADE COMERCIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
GLAUCO FARO LISBOA, por meio de sua defesa constituída, interpôs recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Preliminar de inépcia da denúncia por suposta ausência de descrição do
modus operandi
.

3. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, sob alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

4. Pedido subsidiário de aplicação da Suspensão Condicional da Pena (Sursis) na modalidade Especial, em virtude da reparação do dano.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.
A peça acusatória preencheu os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, a jurisprudência superior firmou entendimento de que, após a prolação de sentença condenatória, opera-se a preclusão quanto à alegação de inépcia da exordial.

6. No mérito, a materialidade e autoria são incontestes.
O apelante, proprietário de assistência técnica, comercializou aparelho celular com restrição de roubo/furto (bloqueio de IMEI) e especificações divergentes das anunciadas. Tratando-se de receptação qualificada, o dolo do tipo ("deve saber") é evidenciado pela atividade comercial do réu e pela ausência de cautelas na aquisição do bem sem nota fiscal.

7. O recurso merece provimento quanto à dosimetria.
Restou incontroverso que o réu restituiu integralmente o valor de R$ 2.000,00 à vítima logo após a intervenção policial. Sendo o réu primário, com circunstâncias judiciais favoráveis e tendo reparado o dano, faz jus ao Sursis Especial (art. 78, §2º, do CP), que se mostra medida mais adequada que a prestação de serviços à comunidade.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa após a sentença condenatória. Mantém-se a condenação por receptação qualificada quando o conjunto probatório demonstra que o comerciante devia saber da origem espúria do bem. Reformam-se as penas restritivas de direitos para conceder o Sursis Especial (art. 78, §2º, do CP) quando o agente, preenchendo os requisitos subjetivos, demonstra ter reparado integralmente o dano à vítima.

Dispositivo relevante citado:
art. 41 do Código de Processo Penal; art. 78, §2º, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para, mantendo a condenação de GLAUCO FARO LISBOA nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal, reformar a sentença no tocante à execução da pena, a fim de conceder-lhe o benefício do SURSIS ESPECIAL, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005392-09.2018.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GLAUCO FARO LISBOA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

GLAUCO FARO LISBOA, por meio de seus advogados constituídos, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1º (Receptação Qualificada), do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Consta da peça acusatória (ID 20557882), datada de 08 de junho de 2018, que, no dia 01/04/2018, o acusado vendeu um aparelho celular iPhone 7 de origem ilícita à vítima Carolina Mesquita Germano, pelo valor de R$ 2.000,00. Segundo a denúncia, o réu anunciou o bem no site da OLX utilizando o perfil "laylabrito" e marcou a entrega no Shopping Metrópole. Após a compra, a vítima constatou em assistência técnica que o aparelho possuía bloqueio de IMEI pela SEGUP/SP, decorrente de roubo/furto, além de divergência na capacidade de memória anunciada.

A defesa, inconformada, apresentou as razões recursais (ID 21494913), sustentando, em síntese, as seguintes teses:

• Preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de descrição do
modus operandi
e da participação do réu;

• No mérito, a absolvição por ausência de provas da materialidade (inexistência de prova da origem criminosa) e ausência de dolo (desconhecimento da ilicitude);

• Absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, ante a restituição do valor à vítima;

• Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora (§1º), alegando ausência de habitualidade comercial, ou a desclassificação para a modalidade culposa (§3º);

• Aplicação do
sursis
penal especial (art. 78, § 2º, do CP).

Em contrarrazões (ID 22999289), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta Instância Superior, em 04/11/2024, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja concedido o benefício do
sursis
especial, mantendo-se a condenação nos demais termos (ID 23027922).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. PRELIMINAR: DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Ab initio
, a Defesa suscita a inépcia da exordial acusatória, argumentando ausência de descrição pormenorizada do
modus operandi
e da participação do réu.

Sem razão, contudo.

Da análise da peça acusatória, verifica-se que o Ministério Público descreveu, de forma clara e concatenada, que no dia 01/04/2018, o apelante vendeu um aparelho celular iPhone 7 de origem ilícita à vítima Carolina Mesquita Germano, pelo valor de R$ 2.000,00, no Shopping Metrópole. A denúncia preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, após a prolação de sentença condenatória, opera-se a preclusão quanto à alegação de inépcia da denúncia, pois a análise se desloca para o conjunto probatório que sustentou o édito condenatório.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia..."
(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Portanto, REJEITO a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA E DO DOLO (ART. 180, §1º, CP)

No mérito, a defesa clama pela absolvição, sustentando a ausência de provas da origem ilícita do bem e a inexistência de dolo.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais de Análise de Conteúdo dos aparelhos celulares, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é igualmente certa. O apelante, em seu interrogatório, confirmou que efetuou a entrega do aparelho à vítima e recebeu o pagamento, embora tenha tentado atribuir a negociação à sua então namorada, "Layla".

A tese de desconhecimento da origem ilícita (ausência de dolo) não se sustenta diante das circunstâncias fáticas. O apelante declarou ser proprietário de uma assistência técnica ("Conect Cel") e atuar no ramo de conserto e venda de eletrônicos. Tratando-se de receptação qualificada (§1º do art. 180 do CP), o tipo penal pune aquele que, no exercício de atividade comercial, adquire, recebe ou vende coisa que "deve saber" ser produto de crime.

Ora, um técnico especializado, que atua no comércio de celulares, possui o dever profissional e a capacidade técnica de verificar a procedência do bem. O apelante admitiu que adquiriu o aparelho sem nota fiscal, vindo de terceiros, e o revendeu. A vítima narrou que o aparelho apresentava divergência de memória (anunciado como 128GB, mas possuía 32GB) e teve o IMEI bloqueado por restrição de roubo/furto logo após a compra.

A inversão do ônus da prova, em casos de apreensão da
res furtiva
em poder do agente (ou comercializada por ele), impõe à defesa a comprovação da origem lícita, o que não ocorreu. Logo, a condenação deve ser mantida, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa ou o afastamento da qualificadora, pois o crime foi praticado no exercício de atividade comercial (ainda que irregular).

3.2. DA REFORMA DA DOSIMETRIA: APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL

Superada a questão condenatória, o recurso merece PARCIAL PROVIMENTO em ponto nevrálgico, acolhendo-se integralmente o brilhante parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Contudo, o caso em tela reclama a aplicação de medida mais adequada e justa: a Suspensão Condicional da Pena (Sursis), na sua modalidade ESPECIAL (art. 78, §2º, do CP).

O § 2º do art. 78 do Código Penal dispõe:

"Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: a) proibição de frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades."

Analisando os autos, verifico que os requisitos estão plenamente preenchidos:

1. Reparação do Dano:
É fato incontroverso nos autos que o apelante, imediatamente após a intervenção policial, restituiu integralmente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima Carolina Mesquita Germano. A própria vítima confirmou o ressarcimento e o desfazimento do negócio, não havendo prejuízo patrimonial remanescente.

2. Circunstâncias Favoráveis:
Na dosimetria da pena, a sentença de primeiro grau reconheceu que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos. O réu é primário e de bons antecedentes.

Nesse cenário, a imposição de prestação de serviços à comunidade mostra-se desproporcional e excessivamente gravosa para um réu que demonstrou responsabilidade ao reparar o dano de imediato. A política criminal moderna orienta que, preenchidos os requisitos do
sursis especial
, este deve prevalecer, pois a lei penal premia o comportamento do agente que repara o dano voluntariamente.

Como bem pontuou o
Parquet
em 2º Grau, não se deve cumular as condições do
sursis
simples (prestação de serviços à comunidade - art. 78, §1º) com as do
sursis
especial (art. 78, §2º). Sendo o réu merecedor da benesse especial, as condições desta substituem aquelas.

A aplicação do
sursis
especial é medida de lídima justiça, suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incentivando a reparação civil, que,
in casu
, foi plena.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, mantendo a condenação de GLAUCO FARO LISBOA nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal, reformar a sentença no tocante à execução da pena, a fim de conceder-lhe o benefício do SURSIS ESPECIAL, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições (art. 78, §2º, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CP):

a) Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial; c) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Ficam, portanto, afastadas as penas restritivas de direitos fixadas na sentença, prevalecendo a suspensão condicional da pena ora concedida.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026